Tribunal: TJDFT
Processo: 0727254-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727254-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL MENDES NUNES AGRAVADO: MIDLEJ CAPITAL, RECURSOS, PARTICIPACOES E TECNOLOGIAS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Suspensão de Cumprimento de Sentença - Provável Nulidade da Citação - Necessidade de Melhor Análise - Penhoras em Desfavor do Agravante - Poder Geral de Cautela - Deferimento do Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Samuel Mendes Nunes contra Decisão Interlocutória a qual afastou a nulidade de citação em processo. Sustenta a agravante a nulidade da citação, por ter se mudado de endereço antes da citação. Portanto, todos os atos executivos contra si praticados - inclusive penhora do seu salário - são nulos. Para a concessão de efeito suspensivo devem estar presentes a probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Embora a decisão agravada tenha apontado a existência de apenas uma conta para comprovar a alteração de endereço do agravante antes do início do processo, verifico que a questão precisa de maior análise do Colegiado, ainda mais porque deve ser discutida a obrigação de comunicar a parte adversa - antes do processo, repito - a eventual alteração do endereço. Entretanto, diante do Poder Geral de Cautela do Magistrado, a continuação de atos de execução mostra-se muito mais desvantajosa ao agravante, quando considerada que a suspensão do processo até o julgamento na Oitava Turma Cível causaria menos danos ao agravado. Diante do exposto, DEFIRO pedido de efeito suspensivo e SUSPENDO a execução na origem. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as Informações. Após, conclusos à Relatoria originaria. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator Originário